Tribunal: TJMT
Processo: 0039284-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0039284-50.2016.8.11.0041
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : FRANCISCO TEODORO DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos para análise do Recurso Especial (id 44836543), interposto pelo Estado de Mato Grosso, no entanto, no id 45237479, FRANCISCO TEODORO DE ALMEIDA informa que a colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ainda não apreciou os Embargos de Declaração que ele opôs.
Diante disso, remetam-se os autos ao r. órgão fracionário para manifestação em relação ao recurso dos Embargos de Declaração opostos no id 31205477 pelo Sr. FRANCISCO.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII